Tribunal: TJBA
Processo: 8068892-67.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068892-67.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: IRIZAR BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
MARCELO HENRIQUE MENEGHELLI DOS SANTOS, CAROLINE GOES DO NASCIMENTO

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO. PODER GERAL DE CAUTELA. RECURSO PROVIDO.

O art. 919, § 1º, do CPC condiciona a concessão de efeito suspensivo nos Embargos à Execução à existência de garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes, além da presença dos requisitos da tutela provisória.

O poder geral de cautela, previsto no art. 300 do CPC, autoriza a relativização do requisito da garantia do juízo quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A decisão Agravada desconsidera pronunciamento anterior que havia reconhecido a suficiência da garantia e concedido efeito suspensivo, em contrariedade à boa-fé processual e à estabilidade das decisões interlocutórias não impugnadas.

A parte Agravante comprovou a verossimilhança de suas alegações e o risco de prejuízo processual com a exigência de nova garantia, sob pena de extinção dos Embargos, o que justifica a manutenção do efeito suspensivo.

A jurisprudência admite a concessão de efeito suspensivo aos Embargos mesmo sem a garantia plena, em situações excepcionais, com base na proteção à efetividade da jurisdição.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo de Instrumento n
º
8068892-67.2024.8.05.0000

em que figuram, como
Agravante - IRIZAR BRASIL LTDA -
e, como
Agravad
o
- ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
dar
provimento
ao recurso de Agravo de Instrumento,
reformando
a decisão
A
gravada
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA,

R/5